Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-43.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000610-43.2010.8.14.0004

APELANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, NEGO TONHO, CELSO DE TAL, ANTONIO JOSE RODRIGUES

APELADO: ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM POSSE AGRÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTORA LEGÍTIMA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL CONTIDO NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR PROVADA, PORÉM AUSENTE PROVA DO ESBULHO E DE SUA DATA. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73 (ATUAL ART. 561 DO CPC/15) NÃO PREENCHIDOS. DEMANDA POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade ativa, enquanto condição da ação, há de ser aferida à luz da Teoria da Asserção, tomando por base as alegações contidas na petição inicial. Dessa feita, patente a legitimidade da empresa autora, enquanto possuidora do imóvel. Preliminar rejeitada.

2. O imóvel encontra-se plenamente individualizado nos autos, por meio dos documentos acostados à exordial, dentre os quais o memorial descritivo da fazenda. Preliminar rejeitada.

3. Consta nos autos prova da justa posse anterior da autora, todavia, não se encontra provado o esbulho por ela alegado, restando não preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73 (vigente à época dos fatos), hoje art. 561 do CPC/15, tornando forçosa a improcedência da ação possessória.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0000610-43.2010.8.14.0004

APELANTE: ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA

Nome: ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA
Endereço: desconhecido

Advogado: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR OAB: AP6469-A Endereço: Centro, 510, Centro, ALMEIRIM - PA - CEP: 68230-000

APELADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, NEGO TONHO, CELSO DE TAL, ANTONIO JOSE RODRIGUES

Nome: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Endereço: desconhecido
Nome: NEGO TONHO
Endereço: desconhecido
Nome: CELSO DE TAL
Endereço: AVENIDA PAJUÇARA, Nº 520, PAJUÇARA, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000
Nome: ANTONIO JOSE RODRIGUES
Endereço: AVENIDA PAJUÇARA, Nº 520, PAJUÇARA, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: CARIM JORGE MELEM NETO OAB: PA13789-A Endereço: AV. AVIADOR PINTO MARTINS, 282, SERRA OCIDENTAL, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, NEGO TONHO, CELSO DE TAL E ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES
em face de sentença proferida pela Vara Agrária de Santarém/PA em 13.07.2016 (
Num. 4455515 - Pág. 1/15
), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (Processo nº 0000610-43.2010.8.14.0004 – sistema PJE)
, movida em seu desfavor por
ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA
, julgando procedente a demanda, assim decidindo:

Pelo exposto,
confirmo a medida liminar de fls.

193/194 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, PARA QUE SEJA REINTEGRADA NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL, QUAL SEJA,
FAZENDA PITOMBA, situado na localidade de Trindade, município de Almeirim, com área de 2.509ha, 16a 96ca, confinando ao norte com terras da Fazenda Pica Pau; Fazenda Águia Branca e Terras Devolutas do Estado; ao Sul com terras da Fazenda Juruá; ao Leste com terras devolutas do Estado e a Oeste com terras devolutas do Estado, conforme documentos de fls. 27/29,
FIXANDO MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (Hum mil reais) em caso de descumprimento da mesma.

Após o trânsito em julgado,
havendo ainda necessidade,
fica concedido aos réus e demais ocupantes o prazo de 30 (trinta) dias para desocupaço do imóvel em cumprimento voluntário a esta deciso, assegurando-lhe neste caso o direito de retirarem a produço agrícola pendente ou a que tiver colhida, e que ainda esteja na área objeto do cumprimento do mandado definitivo, bem como o desfazimento de suas casas, barracos e retiradas de seus animais domésticos e bens de uso pessoal, ficando cientes que decorrido o prazo legal, sem cumprimento, será feita a desocupaço compulsória mediante uso de força policial,
observadas as regras do Manual de Diretrizes Nacionais para Execuço de Mandados Judiciais de Manutenço e Reintegraço de Posse Coletiva, em especial no que concerne às orientaçes ao Oficial de Justiça e à Polícia Militar de que devero buscar a mediaço antes de cumprir os mandados, no podendo destruir os pertences dos requeridos.

[...]

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, registrando-se que a condenação sucumbencial fica suspensa ante o estado de pobreza dos requeridos e a consequente gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (Num. 4455517 - Pág. 1/14), os apelantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, ao julgar procedente a demanda, pois a autora, ora apelada, seria parte ilegítima para propor a ação, haja vista não ser a proprietária do imóvel, bem como a demanda não poderia ter o mérito analisado, pois o imóvel não foi corretamente individualizado na exordial. Ademais, quanto ao mérito, entende que as provas não foram corretamente valoradas, alegando que a justa posse anterior era exercida por eles, desde o ano de 2004, motivo porque a tutela possessória não poderia ser deferida. Dessa feita, requer a reforma da sentença, com total improcedência do pedido.

A apelada apresentou contrarrazões sob o Num. 4455518 - Pág. 1/5, refutando as alegações dos recorrentes e pugnando pela manutenção da sentença em todos seus termos. Requer ainda a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

Os autos vieram a minha relatoria por força do despacho de Num. 4455519 - Pág. 5.

Sob o Num. 4455520 - Pág. 1/4, o órgão ministerial apresentou parecer, opinando pelo não provimento do recurso.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 13.01.2021 (Num. 4455522 - Pág. 1).

Autos retornaram à minha relatoria, por força do despacho de Num. 4702282 - Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de ilegitimidade ativa

Os apelantes alegam a ilegitimidade ativa
ad causam
, pois a autora não seria a real proprietária do imóvel e, portanto, não poderia vir a juízo pleitear a tutela possessória. Não assiste razão aos recorrentes.

É sabido que a legitimidade
ad causam
é uma das condições da ação, imprescindível para que este direito seja exercido de forma plena, de modo a provocar o exercício da jurisdição e, assim, ao término da instrução probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja proferido julgamento de mérito, nos termos do art. 17 do CPC/15, que preceitua: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Mais à frente, dispõe o diploma processual:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

A doutrina de Fredie Didier Junior, quanto ao tema, leciona:

A legitimidade para agir (
ad causam petendi ou ad agendum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os “pressupostos processuais” subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

É a “pertinência subjetiva da ação”, segundo célebre definição doutrinária. (2015, p. 343).

Ou seja, é imperioso que a parte, seja autor, seja réu, tenha vínculo com a relação de direito material levada à apreciação do juízo, para que se manifeste sua legitimidade ativa ou passiva, respectivamente. Sem elas, o sujeito não está autorizado a pleitear em juízo direito que não lhe pertence, ressalvada as exceções legais de substituição e sucessão processual. Sem elas, ele provoca o Judiciário, movimentando a máquina, todavia, não logrará êxito em ver o mérito de seu pedido analisado, pois ausente a condição da ação ou, como hoje tem entendido parte da doutrina, requisito de admissibilidade subjetivo, tornando forçosa a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15.

In casu,
a autora alega ser a possuidora do imóvel, exercendo sobre ele atividade de manejo florestal, o que de fato é indicado pela documentação apresentada junto à exordial (Num. 4455353 - Pág. 15/25). A questão da propriedade do imóvel, pertencente à empresa Nova Era Agroflorestal LTDA, é indiferente para fins de obtenção da tutela possessória, que protege a situação fática da posse agrária, manifestada pela efetiva consagração da função social do bem. Dessa feita, diante das alegações da autora, à luz da Teoria da Asserção, tenho que ela se mostra legítima a propor a presente demanda. A análise probatória de tal posse diz respeito ao mérito da demanda em si e não mais à condição da ação, devendo ser feita em momento oportuno. Por tais razões, rejeito a preliminar.

II – Preliminar de ausência de individualização do imóvel objeto da lide

Os apelantes alegam também que a individualização do imóvel objeto da lide e de sua localização figura como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, logo, sua ausência deveria ter ensejado a extinção do feito sem resolução do mérito, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo.
Sendo assim, requerem a nulidade da sentença com extinção do feito.

Quanto ao tema, leciona a doutrina de Humberto Theodoro Jr.:

Quanto à individualização da coisa possuída, trata-se de imposição categórica derivada da natureza da ação possessória. O interdito tutelar da posse, qualquer que seja ele, tem a característica de ser
ação real
, visto que, por meio dele, o autor demanda o exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio.

Disso decorre uma exigência de ordem lógica a ser atendida pela petição inicial:
ad instar
do que se passa com a ação reivindicatória, também a ação possessória somente se maneja com eficácia em torno de objeto adequadamente especificado.

Assim como não se pode reivindicar área imprecisa de imóvel, também não se admite pretender alguém reintegração ou manutenção de posse sobre local não identificado com precisão. Mesmo porque o mandado possessório (objetivo final da ação) seria inexequível se a sentença acolhesse pretensão relativa à gleba sem divisas exatas e definidas. (2020, p. 124)

Tem-se, portanto, que de fato a plena individualização do imóvel é pressuposto necessário à propositura da demanda possessória. Todavia,
in casu,
constato sob o Num. 4455353 - Pág. 26/27, o memorial descritivo da “Fazenda Pitomba”, objeto do pedido de reintegração. A área não é genérica, o autor foi categórico em afirmar que busca reintegrar-se na posse de referida fazenda, indicando o memorial como base para localização e definição da área, que é de 2.509,1696 hectares. O documento indica, inclusive, os confrontantes do imóvel, sendo ao norte a “Fazenda Alterosa” e “Fazenda Águia Branca”, ao Sul a “Fazenda Juruá”, ao Leste a “Fazenda Reta Grande” e ao Oeste terras devolutas. Também constam nos autos mapas indicativos das coordenadas da fazenda (Num. 4455353 - Pág. 24/25).

Frise-se que a alegação dos apelantes, de que a área ocupada por eles não condiz com a área objeto da lide é matéria de mérito a ser apreciada posteriormente e em nada desnatura a descrição e localização da área feita pela autora.

Sendo assim, entendo que o imóvel objeto da lide foi corretamente individualizado e sua localização indicada, não assistindo razão aos recorrentes, motivo porque, mais uma vez, rejeito a preliminar.

III - Mérito

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se a autora preencheu os requisitos legalmente estabelecidos para obtenção da tutela possessória sobre o imóvel denominado “Fazenda Pitomba” ou se laborou em erro o juízo de origem.

A autora alega ser possuidora da área de terra denominada “Fazenda Pitomba”, localizada no Município de Almeirim/PA, a qual foi invadida e sofreu a derrubada de mata nativa de forma clandestina, para abertura de roça e construção de residência. Informa que desenvolve projeto de manejo florestal sustentável no local, devidamente autorizado pelas autoridades locais, e teme que novos danos ambientais sejam gerados pelos invasores. Não tendo outra alternativa, viu-se forçada a vir a juízo requerer a retomada de sua posse.

Os réus afirmam que o terreno por eles ocupado não corresponde ao imóvel requerido na exordial, pois o local onde desenvolvem suas atividades dista mais de 40 km de distância da “Fazenda Pitomba”. Afirmam que ingressaram na posse do imóvel por meio de justo título, no ano de 2004, quando começaram a desenvolver suas atividades no local. Informam ainda que integram a Associação de Catadores de Castanha do Pará da Estrada do Paru – ACCEP, sediada também no local, que tem suas atividades desde o ano de 2009. Por tudo, pugnam pela total improcedência da demanda, notadamente pelo fato de a autora não ter provado sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Inicialmente, é
imperioso que se distinga, desde o início, o tratamento legal e dogmático conferido à posse civil e à posse agrária. Isso porque, como é sabido, o Direito Agrário há muito tempo já possui sua autonomia científica, doutrinária e jurisprudencial, o que não ocorre por acaso, mas pela evidente necessidade de aprofundamento do conhecimento que se tem acerca das relações jurídicas decorrentes do uso da terra, de sua exploração, irradiando efeito para diversos outros ramos jurídicos, como o administrativo, criminal, trabalhista, entre outros.

Dentro de tal contexto, o conceito que se tem da posse disposta no código civil não se mostra suficiente à correta compreensão do fenômeno posse no âmbito agrário, em que, muito mais poderoso do que a simples aparência de proprietário, é o uso efetivo e sustentável da terra, consagrando o princípio constitucional da função social da propriedade como elemento legitimador da posse, ao invés da simples propriedade (ROCHA; TRECCANI E OUTROS, 2019, p. 87). Isso porque no contexto agrário, a posse acaba por receber um viés social, enxergada à luz do bem comum, da necessidade de favorecimento da coletividade, ainda que em detrimento de direitos reais de determinados particulares. A posse, aqui, é vista sob a perspectiva da supremacia do interesse público sobre o privado. É o que se extrai do próprio texto constitucional, quando determina:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Embora anterior à lei maior, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) segue regulamentando suas disposições, pois amplamente recepcionado pelo novo ordenamento constitucional.

Instituindo os princípios básicos da política agrária brasileira, disciplinou em seu art. 2º:

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

Dessa feita, quando chamado a apreciar determinada demanda possessória, estabelecida por meio de conflito agrário, o Judiciário há de ter a sensibilidade de adicionar, aos requisitos legais previstos nos diplomas processuais, aqueles atinentes à função social da propriedade, que legitima este direito real, mas, quanto à posse, figura como verdadeiro pressuposto de existência. Significa dizer, para que a tutela possessória possa ser concedida, é necessária a justa posse anterior, a prova do esbulho, da turbação ou ameaça e os demais elementos do art. 561 do CPC/15 ou 927 do CPC/73, sendo que a justa posse anterior é, em verdade, a justa posse agrária, configurada à luz das disposições constitucionais e legais acima transcritas, ou seja, a posse que consagre a função social da porção de terra objeto da lide.

Pois bem. Como provas de suas alegações, a autora juntou aos autos boletim de ocorrência lavrado por Shydney Jorge Rosa, em 03.03.2010, narrando o esbulho ocorrido em 09.02.2010, todavia fazendo menção à “Fazenda Reta Grande” e não à “Fazenda Pitomba” - Num. 4455353 - Pág. 11/14; cadastro técnico federal em nome da autora, emitido em 28.04.2010, autorização para exploração florestal emitida em 29.12.2009, relativa à “Fazenda Pitomba”, de propriedade de Nova Era Agroflorestal LTDA e indicando como detentora a empresa autora, Almeirim Industrial LTDA e licença de atividade rural - Num. 4455353 - Pág. 15/25; memorial descritivo da “Fazenda Pitomba”, que faz limite à “Fazenda Reta Grande” - Num. 4455353 - Pág. 26/27; certidão de averbação de termo de responsabilidade de manutenção de floresta manejada, relativo à “Fazenda Pitomba”, expedido em 29.12.2009 - Num. 4455353 - Pág. 28; escritura pública de compra e venda firmada entre Joaquim Sérgio da Silva Otero Seabra, como vendedor, e Nova Era Agroflorestal LTDA, como compradora, relativa à “Fazenda Pitomba”, com área total de 2.509 hectares, 16 ares e 96 centiares, na localidade de Trindade, Município de Almeirim/PA, em 23.05.2005 - Num. 4455353 - Pág. 29/30; certidão de inteiro teor do registro do imóvel - Num. 4455353 - Pág. 31; Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel em nome de Nova Era Agroflorestal LTDA, expedido em 29.12.2009 - Num. 4455353 - Pág. 32/33.

Os réus, por sua vez, juntaram aos autos declaração de transferência de posse assinada por Manoel Dutra Correa em favor de Celso Otomar Marques, relativa à posse de terra situada na Comunidade Acarapi, em 03.12.2004, sem firma reconhecida, assinada por duas testemunhas - Num. 4455355 - Pág. 33; declaração de transferência de posse assinada por Amarildo Dutra dos Santos em favor de Celso Otomar Marques, relativa à posse de terra situada na Comunidade Acarapi, com extensão de 7 1⁄2 km de frente por 15 km de fundo, em 03.12.2004, sem firma reconhecida, assinada por duas testemunhas - Num. 4455355 - Pág. 34; declaração de transferência de posse assinada por Adamildo Dutra dos Santos em favor de Celso Otomar Marques, relativa à posse de terra situada na Comunidade Acarapi, em 03.12.2004, sem firma reconhecida, assinada por duas testemunhas - Num. 4455355 - Pág. 35; resultados analíticos de amostras de solo, solicitados por Paulo Cesar de Oliveira sobre o solo da “Fazenda Mato Grosso”, em 27.08.2004, e sobre o “Sítio São João Batsta”, em 25.10.2007 - Num. 4455355 - Pág. 36/38; certidão de registro da Associação dos Catadores de Castanha do Pará da Estrada do Paru – ACCEP, sediada no “Sítio São João Batista”, na altura do km 20 da estrada que liga o distrito do Cupim à Comunidade de Acarapi, margem do Rio Paru, registrada em 12.08.2009 e comprovante de cadastro junto à receita federal - Num. 4455355 - Pág. 39/40; ofício 818/2009 da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, de 15.09.2009, comunicando a impossibilidade de recebimento de projeto da ACCEP por questões estruturais - Num. 4455355 - Pág. 41; fotografias do imóvel com moradia dos réus - Num. 4455355 - Pág. 42/44.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 27.01.2015 (Num. 4455361 - Pág. 33/42), foram ouvidos os réus e as testemunhas por eles arroladas. Primeiramente, depôs o réu
Antônio José dos Reis
, que disse:

Que, esclarece que é lavrador há 35 anos, tendo iniciado suas atividades no estado do Maranho, Que, chegou no estado do Pará no ano de 2003, direto em Almeirim; Que, começou a trabalhar desde logo na comunidade Carapi, neste município de Almeirim; Que, Que, esta comunidade localiza-se a mais ou menos 300 metros do rio Paru; Que, recorda do dia em que foi cumprindo o mandado de reintegraço de posse liminar;
Que, esclarece que a área que tiveram de desocupar é a mesma em que sempre estiveram desde de que o depoente chegou a Almeirim no ano de 2003;
Que, o depoente informa que no conhece a chamada fazenda pitomba; Que, mesmo tendo sido informado do reconhecimento pela SEMA/PA da existência da chamada fazenda pitomba o depoente afirmou que nunca ouviu falar da existência da mesma; Que, informa que depois que foi cumprida a liminar o depoente foi morar na vila do Cupim;
Que, informa ter sido, juntamente com CELSO, PETRONIO, ANTÔNIO E PAULO, os precursores na área; Que, o depoente esclarece que o local que estavam ocupando era uma área de terras distinta da chamada comunidade acaripi; Que, a área que o depoente ocupava era chamada “grota da onça”; Que, o depoente conhece o Sr. PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, e que o mesmo é agrônomo; que o Sr. PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, no trabalha pessoalmente na terra tendo empregados; Que, o depoente informa que no comprou de ninguém a área que ocupava, tendo simplesmente se instalado na mes
ma; Que, a área utilizada pelo depoente era de cerca de 3.000 hectares; Que, o depoente estava trabalhando com plantaço de arroz, mandioca e banana; Que, informa ter utilizado cerca de 50 hectares com plantaço na área;
Que, no utilizou os demais 2.950 hectares; Que, o depoente trabalhava juntamente com sua esposa e morava na área; Que, no cercou a totalidade de sua área, mas apenas parte da frente
; Que, depois que foi cumprindo mandado de reintegraço de posse foi trabalhar em uma fazenda como diarista; Que, foi trabalhar na fazenda ouro verde, tendo como chefe o Sr. Joo Pereira; que atualmente trabalha na colônia caminaú, em Almeirim, na lavoura;
Que, perguntado ao depoente porque na contestaço há informaço de que a área ocupada pelo requeridos se localizava na comunidade acarapi, porém nesta oportunidade o depoente afirmou que a comunidade acarapi era uma coisa e a área ocupada pelo mesmo era outra, justificou que havia se confundido, porém esclarece que na verdade a área era alcançada pela já citada comunidade;
Que, o depoente esclarece que com a reintegraço de posse perdeu 380 hectares, tendo ainda 2.620 hectares na área; Que, o depoente esclarece que mesmo tendo posse de 2.620 hectares de terra teve dificuldade de continuar trabalhando, pois é de difícil acesso; Que, a vila de carapi tem uma distância de mais os menos 10 KM da área que era ocupada pelo depoente, distância essa que se dá por estrada; Que, mesmo que com essa distância de 10 KM o depoente afirma que a área faz parte da comunidade carapi; Que, o depoente, dependendo da atividade que exerça nas diárias recebe de 30 a 70 reais; Que, o Sr. CELSO trabalha com lavrador; Que, a área do Sr. CELSO é mais ou menos 800 hectares; Que no sabe o tamanho da área de PAULO, mas sabe que é menor que a sua; Que, o depoente no sabe o tamanho da área que perdeu Paulo e Celso; Que, Celso trabalha diretamente na terra igual ao depoente, mas Paulo César no. [...] Que, o depoente plantou capim e fez roça no local objeto da reintegraço; Que, além disso fez casa onde residiu; Que, antes de ser cumprida a deciso a casa foi queimada pela polícia e por funcionário de Sidney Rosa; Que, a casa foi queimada em 2009; Que, foram feitos registro fotográficos; Que, o depoente no conhece o proprietário da Almeirim Industrial. Que, perguntado ao depoente quem é Sidney Rosa, este disse que o referido Sr. é o proprietário da empresa Almeirim Industrial; Que, o depoente afirma que o Sr. Sidney Rosa era Secretário de Meio Ambiente à época dos fatos; Que, no tem certeza que o mesmo era secretário, mas que pertencia ao meio ambiente; Que, os vizinhos do depoente so: CELSO, PAULO E A COMUNIDADE DE ACARAPI; Que, após o cumprimento da liminar a parte autora passou a extrair madeira da área; Que, o depoente também trabalha com a extraço de castanha; Que, informa que havia inclusive uma associaço com essa finalidade, porém no chegaram a extrair castanha, pois só haviam plantado as castanheiras; Que, no sabe se houve apoio externo para a realizaço da plantaço; Que, a comunidade acaripi existe a mais ou menos 40 anos; Que, o depoente no conheci a comunidade irari;
Que, mostrado ao depoente pelo MP, mapa o mesmo no consegue identificar a comunidade acaripi; que, o depoente no consegue identificar a área da fazenda pitomba ou reta grande;
Que, todos os requeridos fazem parte da comunidade de acaripi; Que, o depoente nunca ouviu falar da empresa nova era florestal; Que, quem tirou a madeira da regio foi o Sr. Sidney Rosa; Que, a madeira no sai serrada do local e sim em toras; Que, há uma relaço entre a comunidade e o Sr. Sidney Rosa, no sendo conflituosa até o momento, e que a área em que a comunidade vive é de embarque e desembarque de madeira.

Posteriormente, foi ouvido o réu
Celso Otomar Marques,
que assim se manifestou:

Que, o depoente informa que trabalhava na agricultura neste município de Almeirim até quando Sr. Sidney Rosa tocou fogo em suas casas; Que, esse fato de tocar fogo em casas ocorreu antes da justiça mandar os requeridos saírem do imóvel;
Que, o depoente informa no ter conhecimento da existência da denominada fazenda pitomba e que no é verdade que estavam em uma área no interior da mencionada fazenda; Que, o depoente afirma que sua área no local é de 5.000 hectares; Que, quando foi cumprida a reintegraço de posse o depoente perdeu aproximadamente 400 hectares;
Que, quando o depoente chegou em 2003 procurou o presidente da comunidade acarapi e lhe pediu um pedaço de terra para trabalhar,
ocasio em que referido cidado lhe disse que aquela área era da Unio e que poderia ali labutar; Que, o depoente tem conhecimento de que 5.000 hectares é uma área “grandinha”;
Que, informa que na época dos fatos tinha plantado em cerca de 15 hectares de 5.000; Que, o depoente informa que passava semana no local do litígio e aos finais de semana ia para sua residência no município de Monte Alegre; Que, durante a semana morava sozinho na área; Que, o depoente informa que seu sustento era apenas dessa atividade; Que, antes de 2003 o depoente no tinha família; Que, convive com sua esposa desde 2005 e que a conheceu em Monte Alegre;
Que, o depoente afirma que comprou a posse das áreas de AMARILDO, ADAMILDO E MANOEL DUTRA;
Que, antes de 2003 o depoente também trabalhava com agricultura em Novo Progresso;
Que, a área de onde os requeridos foram retirados pela Justiça era livre no sendo ocupada por ninguém e por nenhuma comunidade;
Que, o depoente afirma que a área fazia parte da comunidade de acarapi, porque depois que chegou comprou parte dessa área das pessoas mencionadas nos documentos de fls. 78/80, quais sejam: MANOEL DUTRA CORRÊA, AMARILDO DUTRA DOS SANTOS E ADAMILDO DUTRA DOS SANTOS, tendo após a compra realizado uma cerca na frente da área; Que, antes disso ninguém usava a área;
Que, a área de onde o depoente foi retirado dista mais ou menos 14 KM da comunidade do acarapi propriamente dita; Que, o depoente afirma que o local de onde foi retirado no era ocupado pelas pessoas da comunidade do acarapi.
[...]Que, quando o depoente chegou nesta regio já escutava falar no nome de Sidney Rosa e que a área desse cidado fica a direita da estrada que liga a comunidade do acaripi a comunidade do cupim; que a área ocupada pelo depoente ficava na margem esquerda da referida estrada
; Que, o depoente até hoje tem os demais 4.600 hectares de terra; Que, no momento o depoente no esta fazendo nada na terra;
Que, ainda no deu entra em nenhum documento do referido projeto; que, deseja produzir castanha na área;
Que, o depoente faz parte de uma associaço de produtores de castanha, associaço denominada de “Associaço de Produtores de Castanha do Pará”, cuja sede é o município de Monte Alegre, sendo o atual presidente;
Que, informa que o desejo do depoente era produzir castanha de onde foi retirado; Que, o depoente no conhece nenhuma das pessoas relacionadas as fls. 27 dos autos; Que, o depoente no recorda se a casa foi derruba antes ou depois da ida do Oficial de Justiça no local; Que, o depoente só teve prejuízo com a derrubada da casa, já que naquele momento já havia feito a colheita do arroz;
Que, o depoente desconhece a existência da comunidade chamada trindade.

Em seguida, passou-se à oitiva das testemunhas arroladas. Primeiramente, foi ouvido
Antônio Abreu da Mota,
que disse:

Que, atualmente o depoente reside no município de Monte Alegre; Que, o depoente conhece os requeridos CELSO E ANTÔNIO da vila do cupim onde possui algumas áreas de terra; Que, o depoente no conhece o Sr. José Pedro Repossi, representante legal da requerente; Que, o depoente sabe por nome do Sr. Sidney Rosa; Que, Sidney Rosa é um madeireiro da regio:
Que, nunca ouviu falar da existência de uma chamada fazenda pitomba; Que, os requeridos possuem terras nas imediações do rio paru, desde o ano de 2003; Que, reside na regio desde 1984;
Que, o depoente começou a falar no nome de Sidney Rosa depois dos requeridos estarem na regio; Que, o depoente sabe e conhece a comunidade acarapi, que esta comunidade localiza-se passando o rio paru;
Que, o depoente afirma que a área ocupada pelos requeridos, mais precisamente por Celso faz parte da comunidade de acarapi, haja vista que sabe que Celso comprou esta área do chefe da referida comunidade
; Que, o depoente informa que a área no era explorada pelo senhor que vendeu para Celso, sendo apenas posseiro de terras do Estado; Que, ratifica que o chefe da comunidade do acarapi que vendou sua posse para o Sr. Celso no explorava a área vendida; Que, de pois que os requeridos passaram a ocupar a área, estes começaram a trabalhar na mesma; Que, o depoente no sabe o tamanho das terras dos requeridos, mas sabe que os mesmo ainda tem áreas na localidade e que os mesmo reclamam de uma queimada de casas no local
; Que, o depoente afirma de Paulo César de Oliveira morava no local, além do Sr. Celso e do Sr. Antônio que também residiam na área. [...] Que, a área dos requeridos fica na comunidade do acarapi;
Que, esclarece que no é na vila e sim em uma outra área; Que, os requeridos trabalhavam com plantaçes para comer, além de terem construído casas e roçados; Que, os vizinhos do Sr. Celso so o requerido Antônio e Petrônio e do Sr. Antônio Celso e Dr. Paulo César de Oliveira; Que, pelos fundo área do Sr. Neri e frente a estrada; Que, o depoente esclarece que depois que foi reintegrada passou a explorar madeira no local e os requeridos saíram do local; que, atualmente a empresa no está tirando madeira do local, mas que explorou por 02 a 03 anos. [...] Que, o depoente ouviu dizer que as queimadas das casas foi pela polícia por ordem judicial; Que, o depoente nunca ouviu falar de quem Sidney Rosa comprou terra do local; Que, o depoente sabe que Sidney Rosa no é daqui e que reside em outro local; Que, o depoente no conhece a comunidade trindade.

Por fim, depôs a testemunha
José Tavares da Silva
, declarando:

Que, o depoente reside na comunidade Vista Alegre do Cupim em Prainha, mas que tem propriedade próxima da área em litígio;
Que conhece Celso e Antônio; Que, conheceu essas pessoas porque elas moravam próximo ao acarapi, aproximadamente a 10 KM; Que, a área dos requeridos era anteriormente de posse de MANOEL DUTRA, AMARILDO DUTRA E ADAMILTO DUTRA; Que, estas três pessoas já plantavam mandioca, milho, arroz para subsistência; Que, o depoente ratifica que antes dos requeridos adquirirem a posse da terra ali já era realizada agricultura de subsistência pelas três pessoas da família DUTRA;
Que, o depoente no sabe porque os requeridos nesta audiência disseram que a área ainda no era explora antes de irem para a mesma; Que, o depoente no conhece o Sr. José Pedro Repossi;
Que, nunca ouviu falar na fazenda pitomba;
Que, o depoente conhece o Sr. Antônio Abreu da Mota; Que, o depoente esclarece que no viu nenhuma plantaço na área antes dos requeridos irem para lá, tendo apenas visto a família Dutra passarem para a área com seu material de trabalho. [...] Que, a área fica na comunidade de acarapi, porém no fica na vila;
Que, os requeridos esto na área desde 2003; Que, os requeridos utilizam a área para sustentar suas famílias; Que, quando os requeridos estavam na área já tinha banana, arroz, feijo e milho plantados, além de capim; Que, também havia cerca na área e casa;
Que, o depoente que as casas dos requeridos foram destruídas e que acredita que no houve comunicaço prévia da ordem judicial, a qual foi cumprida sem que os requeridos fossem informados da mesma;
Que, o depoente no conhece a área da comunidade de trindade; Que, os vizinho do Sr. Antônio so Celso e Paulo, pelos lados, pelos fundos Neri, pela frente a estrada e do outro lado o Sr. Sidney; Que, o depoente no sabe onde fica a fazenda reta grande.

[...] Que, o depoente informa em vista Alegre do Cupim desde 2001; Que, Sidney Rosa apareceu na regio depois dos requeridos, no sabendo de quem o mesmo comprou a propriedade; Que, o depoente acredita que Sidney Rosa no é de Almeirim.

O órgão ministerial juntou aos autos mapa da região, para melhor delimitar a área do conflito, sob o Num. 4455361 - Pág. 43.

No ato da audiência, foi deferida a produção de prova pericial para averiguar a justaposição entre a área pleiteada na exordial e a área efetivamente ocupada pelos réus, todavia, estes desistiram da prova, por não possuírem recursos para custear os honorários periciais Num. 4455361 - Pág. 66/67, .

Foram as provas produzidas nos autos.

Analisando o conjunto probatório contido nos autos, tenho que a autora apresentou indícios de sua justa posse agrária sobre o imóvel, por meio do cadastro técnico, pela autorização para exploração florestal emitida em 29.12.2009, relativa à Fazenda Pitomba, e ainda a licença de atividade rural (Num. 4455353 - Pág. 15/25), além do cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel em nome de Nova Era Agroflorestal LTDA, expedido em 29.12.2009 -
Num. 4455353 - Pág. 32/33
. Exercia, portanto, a posse sobre a Fazenda Pitomba, realizando suas atividades de manejo florestal sustentável.

Todavia, somente a comprovação da justa posse anterior não basta.

É necessária a prova também do esbulho, a qual não vislumbro nos autos. Isso porque, analisando detidamente o boletim de ocorrência sob o
Num. 4455353 - Pág. 11/14
, vejo que se trata da comunicação de esbulho praticado na “
Fazenda Reta Grande
”, localizada à
estrada de Acarapi
, região do Acarapi, zona rural de Almeirim/PA, em 09.02.2010, cuja atividade de manejo se fez autorizada pela AUTEF nº 807/2010, enquanto que a autorização para exploração florestal apresentada pela autora sob o Num. 4455353 - Pág. 16, consiste na AUTEF nº 833/2009. Já a escritura pública de compra e venda de Num. 4455353 - Pág. 29/30 se refere à “Fazenda Pitomba” localizada na localidade
Trindade,
Almeirim/PA e a CAR de Num. 4455353 - Pág. 32, indica que a fazenda se localiza à margem direita do Rio Parú, com acesso pelo
Porto Acarapi
, Almeirim/PA.

O memorial descritivo de Num. 4455353 - Pág. 26, indica que a “Fazenda Reta Grande” é um imóvel distinto da “Fazenda Pitomba”, localizado ao leste desta propriedade, fazendo com ela limite. A planta topográfica de Num. 4455353 - Pág. 27 deixa clara a distinção entre a área da “Fazenda Pitomba” e a área da “Fazenda Reta Grande”. A mesma distinção é confirmada pelo mapa apresentado pelo
parquet
sob o Num. 4455361 - Pág. 43.

Dessa feita, entendo que a análise das provas apresentadas pela própria autora parecem confirmar as alegações dos réus, no sentido de que a área por eles ocupada não é a área da “Fazenda Pitomba”, mas sim uma área distinta. Assim, ainda que não realizada a prova pericial, entendo que a prova documental contida nos autos se mostra suficiente a indicar que o imóvel ocupado pelos réus não é o mesmo imóvel possuído pela autora, não sendo lícito presumir que o imóvel referido no boletim de ocorrência (Fazenda Reta Grande”) e devidamente qualificado o tenha sido por mero equívoco do depoente.

Assim, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, por força do art. 373, inciso I, do CPC/15, de provar a justa posse agrária anterior, o esbulho e a data deste esbulho, sendo forçoso concluir pela improcedência da demanda possessória.

As provas apresentadas pelos réus, igualmente, não parecem confirmar a legitimidade de sua posse sobre o imóvel, haja vista a natureza precária dos recibos apresentados em juízo, os quais sequer tiveram as firmas reconhecidas (Num. 4455355 - Pág. 33/35). Também não fornecem a correta qualificação das porções de terra por eles transferidos. Os resultados analíticos de Num. 4455355 - Pág. 36/38 indicam ora a “Fazenda Mato Grosso”, ora o “Sítio São João”, sem que seja explicitado se tais áreas correspondem à área ocupada, se são o mesmo imóvel ou se tratou-se de mero equívoco. A certidão de registro da Associação dos Catadores de Castanha do Pará da Estrada do Paru – ACCEP indica como sede o “Sítio São João”, na altura do km 20 da estrada que liga o distrito do Cupim à Comunidade de Acarapi, à margem do Rio Paru, embora os réus digam que a sede se localiza no mesmo local do objeto da lide.

Em que pese não terem os réus trazido aos autos provas contundentes de sua posse anterior, entendo que a ausência de comprovação dos requisitos para a obtenção da tutela possessória, por ambas as partes, importa a manutenção do
status quo ante,
pois é ônus probatório do autor comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73 (vigente à época dos fatos), hoje art. 561 do CPC/15. Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. \n- Parte autora, ora apelante, que não comprova os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o alegado esbulho cometido pela parte ré, ônus probatório que lhe compete.\n- No caso, conjunto probatório que demonstra a posse anterior da autora, no entanto, nada comprova o alegado o esbulho praticado pela parte ré, bem como a data em que o ilícito ocorreu, de modo que é caso de manter a sentença de improcedência.\nAPELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50021614920198210040 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS PELA AGRAVANTE – ESBULHO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrando a agravante o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da liminar inaudita altera pars, deve ser mantida a r. decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. (TJ-MT 10037992720188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIVISA ENTRE LOTES URBANOS. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. TURBAÇÃO OU ESBULHO INOCORRENTES. 1. Incumbe ao autor provar a sua posse e demais requisitos do art. 561 do CPC, com a finalidade de obter êxito na defesa de direitos possessórios. 2. A existência de cerca de pauapique edificada pela parte, quando ocupou o lote de terreno, que norteou a edificação do muro de divisa, comprovada por levantamento fotográfico, nos termos do art. 225 do CC, evidencia a ausência de posse sobre parte do terreno vizinho. 3. Não restando demonstrado nos autos que a parte exerceu posse anterior, mansa e pacífica sobre o bem, e nem mesmo comprovou o esbulho, improcede o pedido possessório. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO 00260333020178090026 CAMPOS BELOS, Relator: Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, Data de Julgamento: 01/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Para se obter êxito na ação possessória necessário que o autor comprove inequivocamente a posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho, nos termos do art. 561, do CPC - Ausente a prova de tais requisitos, impõe-se a improcedência da ação de reintegração de posse - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10708180016576001 Várzea da Palma, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Sendo assim, em que pesem as alegações da apelada, entendo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar o esbulho sobre o imóvel de sua posse – a Fazenda Pitomba, consoante determinava o art. 927 do CPC/73 (vigente à época dos fatos) e hoje o art. 561 do CPC/15, sendo forçoso reconhecer a improcedência da demanda possessória, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de reintegração de posse ante o não preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/73, vigente à época dos fatos, hoje art. 561 do CPC/15, consoante fundamentação supra.

Diante da reforma da decisão, com total improcedência do pedido, inverto o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, considerando o zelo profissional, a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo patrono do apelante, além do tempo exigido para solução da lide, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021